Tribunal: TCU
Processo: 006.651/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente ao relatório elaborado sobre as medidas adotadas com vistas ao cumprimento de determinações relacionadas ao recadastramento no sistema e-Pessoal dos atos de pessoal existentes no sistema Sisac que contassem entre cinco e 9,5 anos do encaminhamento ao TCU.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo, no âmbito do qual esta sendo acompanhado o cumprimento do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , no sentido de que os órgãos de origem incluíssem no Sistema e-Pessoal os atos registrados tacitamente que deram entrada no TCU há menos de 9,5 anos: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dispensar a continuidade do recadastramento, no Sistema e-pessoal, dos atos de que trata o Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário ; 9.2. determinar que os atos ainda não recadastrados permaneçam da base de dados do sistema Sisac, na condição de registrados tacitamente, até o transcurso dos 10 anos de ingresso no TCU; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos órgãos envolvidos.